Tribunal: TJSP
Processo: 0031607-41.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
- Revisão criminal. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas. Pedido de absolvição ou de afastamento da causa de aumento atinente ao envolvimento de adolescentes nos fatos. Improcedência.
- Questionadas pela Defesa nas razões de revisão, as provas de autoria dos delitos de tráfico, as provas do vínculo associativo estável e permanente e as provas do envolvimento de adolescentes nos

Ementa:
- Revisão criminal. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas. Pedido de absolvição ou de afastamento da causa de aumento atinente ao envolvimento de adolescentes nos fatos. Improcedência.
- Questionadas pela Defesa nas razões de revisão, as provas de autoria dos delitos de tráfico, as provas do vínculo associativo estável e permanente e as provas do envolvimento de adolescentes nos fatos são contundentes – formadas em especial pelo depoimento incriminador de usuário de substância entorpecente, pelo conteúdo de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, pelo conteúdo de agenda apreendida junto com as drogas, na qual aparece o nome do peticionário ligado a valores e a substâncias nitidamente alusivas a drogas e, ademais, pelos depoimentos dos agentes da lei responsáveis pela apuração dos fatos – , são contundentes, aptas a lastrear decreto condenatório.
- Pedido revisional conhecido e indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0031607-41.2017.8.26.0000, da Comarca de Piquete, em que é peticionário
ALBERTO NANNINI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, CONHECERAM e INDEFERIRAM o pedido revisional de
Alberto Nannini dos Santos, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA
DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI E
ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031607-41.2017.8.26.0000 -Voto no 18587 ar
2
Revisão Criminal n. 0031607-41.2017.8.26.0000
Comarca: Piquete Vara Única
Peticionário: Alberto Nannini dos Santos
(Corréus: Afonso Celso de Souza Ferreira, Sérgio da Silva e Robson Luís dos
Santos)
Voto n. 18587
- Revisão criminal. Tráfico e associação para o tráfico ilícito
de drogas. Pedido de absolvição ou de afastamento da causa
de aumento atinente ao envolvimento de adolescentes nos
fatos. Improcedência.
- Questionadas pela Defesa nas razões de revisão, as provas
de autoria dos delitos de tráfico, as provas do vínculo
associativo estável e permanente e as provas do
envolvimento de adolescentes nos fatos são contundentes
formadas em especial pelo depoimento incriminador de
usuário de substância entorpecente, pelo conteúdo de
interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, pela
apreensão de expressiva quantidade de drogas, pelo
conteúdo de agenda apreendida junto com as drogas, na qual
aparece o nome do peticionário ligado a valores e a
substâncias nitidamente alusivas a drogas e, ademais, pelos
depoimentos dos agentes da lei responsáveis pela apuração
dos fatos
, são contundentes, aptas a lastrear decreto
condenatório.
- Pedido revisional conhecido e indeferido.
ALBERTO NANNINI DOS SANTOS
foi condenado pela MMa Juíza de Direito da Vara Criminal de Piquete
por infração, duas vezes, em continuidade, ao artigo 33, caput, c.c.
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 15
anos, 10 meses e 16 dias de reclusão e pagamento de 1586 dias-multa, e,
ainda, por infração ao artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos
da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 8 anos, 10 meses e 5 dias de
reclusão e pagamento de 1292 dias-multa, estabelecidas as diárias no
piso e fixado o regime prisional fechado. No mesmo ensejo, foi
absolvido da prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n.
11.343/06 (tráfico de drogas relacionado aos potes de entorpecentes não
apreendidos fatos dos dias 30 e 31 de março de 2012 autos n. 67/12)
e dos crimes previstos no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 (adolescentes
Oséas Eloim, Alexsanderson de Oliveira e Jeniffer Gabriela), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031607-41.2017.8.26.0000 -Voto no 18587 ar
3
fundamento legal no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (fls.
800/829).
Apelaram as partes.
A C. 1a Câmara Criminal Extraordinária
desta E. Corte, v.u., negou provimento ao apelo da Defesa e deu
provimento ao apelo do Ministério Público para condenar o peticionário
pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", combinado com o art.
40, VI, da Lei n. 11.343/06 e com o art. 61, I, do Código Penal, à pena
de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime
fechado e 1.360 (um mil, trezentos e sessenta) dias-multa, em relação ao
processo-crime n. 67/12 (tráfico de drogas relacionados aos potes de
entorpecentes não apreendidos, fatos dos dias 30 e 31 de março de 2012.
Penas finais assim estabelecidas: “15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, regime fechado e 1.586 (um mil, quinhentos
e oitenta e seis) dias-multa, no piso, pela prática dos três crimes de
tráfico de drogas (processos-crime nos 28/12 e 67/12), via continuidade
delitiva e 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
regime fechado e 1.292 (um mil, duzentos e noventa e dois) dias-multa,
no piso, pela prática do crime de associação para o tráfico”. Isto é,
embora reconhecido a prática de mais um crime de tráfico, as penas do
peticionário restaram inalteradas em segunda instância, uma vez que,
transcrevo do Acórdão: “o Ministério Público não requereu no seu
recurso de apelação, houvesse modificação do "quantum" da pena por
força da continuidade delitiva (deveria ser 1/5), razão pela qual não há
outra alternativa senão manter o patamar aplicado pela Magistrada”
(fls. 1109/1284).
O Acórdão transitou em julgado (fl.
1286).
Assistido por Defensora Pública, ingressa
o réu com revisão criminal. Pleiteia a absolvição dos dois crimes de
tráfico e pelo crime de associação para o tráfico pelos quais restou
condenado na sentença. Relativamente aos delitos de tráfico ilícito de
drogas, aduz ser frágil a prova de autoria e, relativamente ao crime de
associação para o tráfico, sustenta inexistir prova concreta do vínculo
estável e permanente do grupo. Alternativamente, reclama o afastamento
da causa de aumento relativa ao envolvimento de agente menor de idade,
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 (fls. 24/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031607-41.2017.8.26.0000 -Voto no 18587 ar
4
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento ou indeferimento do pedido revisional (fls. 31/38).
É o relato do necessário.
1. Conheço do pedido. O artigo 626,
caput, do Código de Processo Penal, viabiliza, em sede de revisão
criminal, a absolvição do condenado em processo criminal. O pedido
principal da Defesa espelha uma das hipóteses de admissão da revisão,
prevista no artigo 621, inciso I, do mesmo estatuto processual, e visa
justamente à absolvição. Não há outra forma de afirmar a existência de
contrariedade à “evidência dos autos” senão pela reavaliação das provas.
2. O peticionário Alberto Nannini dos
Santos foi condenado nos termos acima relatados porque, no ano de
2012, em Piquete, Comarca de Lorena, associou-se com os corréus
AFONSO CELSO DE SOUZA FERREIRA, o “Celsinho”, SÉRGIO DA
SILVA e ROBSON LUÍS DOS SANTOS para a prática do crime de
tráfico ilícito de drogas, associação na qual foram envolvidos os
adolescentes de prenome Oséas, Alexsanderson e Jeniffer, sendo que,
efetivamente, comercializaram e tinham em depósito drogas variadas e
em elevada quantidade, a saber, 1,8 kg de cocaína, 1,4 kg de maconha e
180g de crack, infrações apuradas em procedimentos investigatórios
distintos, apoiados em prova oral e em autos de apreensão (fls. 13/20),
laudos de constatação e toxicológico (fls. 19, 21/26, 345 e 382), laudo
realizado em aparelho celular (fls. 417/424), laudo de exame
documentoscópico
(fls.
489/491),
transcrição
de
interceptações
telefônicas judicialmente autorizadas (fls. 585/594) e laudo de perícia
contábil (fls. 30/59, 4o apenso).
3. Nas razões de revisão, a Defesa de
Alberto Nannini dos Santos sustenta ser frágil a prova de autoria dos
dois crimes de tráfico pelos quais restou condenado na sentença. Quanto
ao crime de associação para o tráfico, aduz inexistir prova de vínculo
estável e permanente do peticionário com os corréus. Subsidiariamente,
pugna pelo afastamento da causa de aumento atinente ao envolvimento
de menores de idade nos fatos.
Insta consignar que não há insurgência
específica quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas pelo qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031607-41.2017.8.26.0000 -Voto no 18587 ar
5
peticionário restou condenado em grau de recurso (fatos ocorridos nos
dias 30 e 31 de março de 2012 que, conforme anotado no relatório, não
repercutiram na dosimetria).
Em sede de ação rescisória, a análise dos
pedidos cinge-se aos limites de sua formulação.
4.
Interrogado
em
Juízo,
Alberto
Nannini negou a prática dos dois crimes imputados na denúncia e
afirmou sequer conhecer os corréus (fl. 623).
Interrogados em Juízo, os corréus
também negaram envolvimento nos fatos que lhes foram imputados
(AFONSO fl. 622; SERGIO fl. 624; e ROBSON fl. 626).
Em que pese isso, os elementos de prova
acusatória, a seguir apresentados, convencem no sentido da
responsabilização pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico,
com o envolvimento de adolescentes.
Ouvido em Juízo, o Delegado de Polícia
Eduardo Luiz dos Santos Cabette apresentou em detalhes as diligências
que culminaram com a identificação de todos os agentes e elucidação
dos fatos. Narrou que havia várias denúncias anônimas dando conta do
envolvimento de todos com o tráfico. Realizadas investigações
preliminares e autorizadas interceptações telefônicas pela Justiça,
descobriu-se rede de tráfico tocada pelos denunciados, com
envolvimento de adolescentes. A operação policial contou com trabalho
de campo. Na residência de AFONSO, policiais militares apreenderam o
adolescente Oséas e apreenderam, também, alguns quilos de drogas
variadas (maconha, cocaína e crack), além de apetrechos comumente
utilizados no manuseio de substâncias entorpecentes e de uma agenda de
conteúdo indicativo de contabilidade do tráfico. Além ter seu sobrenome
anotado na aludida agenda (com a grafia Nanini), as conversas
interceptadas revelaram o envolvimento direto de Alberto Nannini nos
fatos. Ele foi localizado e preso posteriormente. Depois de sua prisão, foi
interceptada uma conversa envolvendo a adolescente Jeniffer, ocasião
em que ela reclamava que Alberto Nannini desconfiava da atuação dela
nas atividades do grupo (fls. 627/628).
O teor do depoimento da autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031607-41.2017.8.26.0000 -Voto no 18587 ar
6
policial ouvida em Juízo foi confirmado, em linhas gerais, pelos policiais
civis Robson Lemos (fl. 631) e Claudinei de Moraes (fl. 632), que
também trabalharam na apuração dos fatos.
Ouvidos em Juízo, os policiais militares
Ricardo Wagner Guedes (fls. 629) e Nilson Ribeiro Pereira (fls. 630)
deram conta das denúncias anônimas indicando o envolvimento de
Alberto Nannini e dos demais réus com drogas. Deram conta, ainda, da
apreensão, por eles realizada, de alguns quilos de drogas variadas,
apetrechos e uma agenda com anotações na residência de AFONSO,
local em que o adolescente Oséas estava quando da diligência. Segundo
Ricardo, na agenda havia vários comprovantes de depósitos bancários
para o peticionário.
Finalmente,
os
policiais
militares
Denival Oliveira e Mauro Chagas afirmaram em Juízo (fl. 667-CD) que,
em operação conjunta com policiais civis, detiveram o corréu ROBSON
na posse de duas pedras de crack, diligência motivada sobretudo pelo
conteúdo das escutas telefônicas judicialmente autorizadas.
Ouvido na fase extrajudicial, o usuário
Reginaldo Elísio da Silva narrou que diariamente comprava drogas a
vários vendedores que faziam ponto na Praça Duque de Caxias, dentes
eles o Nannini, sobrenome do peticionário. Reginaldo disse ser de seu
conhecimento que a droga vendida naquela praça pertencia a
“Celsinho”, alcunha do corréu AFONSO CELSO, e a um tal “Binho”.
Fez várias encomendas de drogas a “Celsinho” por telefone, mas ele
costumava enviar outras pessoas para fazer a entrega, dentre elas o
peticionário. Finalizou dizendo que, certa feita, comprou fiado uma
pedra de crack junto a um tal “Tico”, parceiro de Nannini, sendo que,
em data posterior, Tico cobrou-lhe o pagamento e, como ainda não o
tinha, ele aplicou-lhe um soco na boca (fl. 51).
4.1 Tudo sopesado, assoma a conclusão
de que, não obstante a negativa do peticionário, há prova bastante de
autoria para lastrear condenação tanto por tráfico como por associação
para o tráfico.
Tem-se até aqui que o peticionário foi
diretamente implicado por usuário de substância entorpecente que não
só afirmou haver comprado droga junto a ele e a outros indivíduos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031607-41.2017.8.26.0000 -Voto no 18587 ar
7
várias oportunidades como o ligou a AFONSO CELSO, o “Celsinho”.
Essa informação foi confirmada por
outros elementos. Como visto, na residência de AFONSO, na qual
estava o adolescente Oséias, foram localizados quilos de drogas
variadas, apetrechos e uma agenda.
Justamente naquela agenda aparece o
nome do peticionário ligado a valores e a palavras nitidamente alusivas a
drogas.
Segundo a autoridade policial ouvida em
Juízo, a apuração não deixou qualquer dúvida quanto à correta
identificação de todos os réus.
Não por acaso, segundo os agentes da lei
ouvidos, havia várias denúncias anônimas a informar o envolvimento do
peticionário e dos demais réus com o tráfico.
Há mais a considerar.
A Defesa não se aprofundou no conteúdo
da agenda, que foi regularmente submetida a exame pericial, nem ao
conteúdo das interceptações telefônicas. Disso, contudo, não se
olvidaram nem a sentença condenatória nem o V. Acórdão revidendo.
De forma que, no ponto, reputo suficiente, para mais bem aclarar a
prova, transcrever do V. Acórdão atacado os trechos pertinentes:
"30/03/2012
22:44:04
00:15:07
Interlocutor:
551292038091 CELSINHO diz para ROBINHO que a mina
saiu. CELSINHO pede para falar com SAMARA que
pergunta se NANNINI também saiu. Ela diz que não.
CELSINHO e SAMARA conversam sobre ZÓIO. SAMARA
diz que precisa ir visitar ZÓIO. CELSINHO diz que não tem
dinheiro, que está pagando as dívidas, que está com mais de
vinte mil de conta. SAMARA diz que não tem ninguém
vendendo na praça. CELSINHO diz que quem está lá é o
ROBINHO. SAMARA diz que para tirar mil reais por
semana não tem como, se não tem ninguém vendendo.
CELSINHO diz que não pagou os mil reais do advogado,
pois não tem dinheiro. MARELO deve R$ 5.000,00, deve pó
no morro, KI SUCO deve R$ 1.000,00; NANNINI tem
dívida, tudo dívida monstruosa. SAMARA diz que vai lá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031607-41.2017.8.26.0000 -Voto no 18587 ar
8
visitá-lo de qualquer jeito. CELSINHO diz que dinheiro de
droga de momento, a parte dele está guardada com
ROBINHO, diz que não pagou a droga que pegou ainda.
CELSINHO diz que só está pagando conta, mora de favor,
não tem crédito no celular. CELSINHO diz para SAMARA
que vai cobrar os moleques, que estão de 'tiração'. SAMARA
diz para parar de vender droga se é para ficar sem dinheiro.
CELSINHO diz que não tem como parar. CELSINHO diz
que o MARELO está sem droga. CELSINHO diz para
SAMARA que têm droga para vender, mas não é para ela
pegar para vender. SAMARA fala sobre um papel que tem
que ir direto para mão de CELSINHO, papel de quinze anos
atrás. SAMARA diz que já desistiram que não vão mais caçar
CELSINHO, SAMARA conta que o Delegado falou para ela
que eles devem ter dinheiro, pois perto eles não estão e para
estar longe tem que ter dinheiro. SAMARA conta que o
Delegado CABETTE falou que ele não está nem em Lorena e
nem em Piquete. SAMARA diz que estão visando o
MARELO, pois acham que é o MARELO que está de cabeça,
para ver se por ele chegam até CELSINHO. SAMARA diz
para não deixar MARELO chegar perto de onde ele está.
CELSINHO diz que já pegaram MARELO na pista e fala que
dinheiro que dava antes não está dando. CELSINHO
pergunta se não tem como SAMARA dormir na casa da
FERNANDA. Cai a ligação." (fls. 587, dos autos n. 67/12,
em apenso).
No trecho apresentado na sequência, não
resta dúvida diga-se desde já quanto ao envolvimento dos menores
Jennifer e Alexsanderson, alcunha “Marelo” (vale lembrar que o
envolvimento de Oséas foi já mencionado pelos agentes da lei, depoimentos acima
referidos):
"31.03.2012
17:02:03
00:05:15
Interlocutor:
551292038091 CELSINHO liga para ROBINHO que fala
que a polícia invadiu de manhã a casa dele e da JENIFFER e
pegaram o celular do MARELO. ROBINHO diz que eles,
referindo aos policiais, perguntaram de CELSINHO.
ROBINHO diz que falou para os policiais que não o conhece.
CELSINHO diz que a blusa é dele. ROBINHO diz que
comprou por cinquenta. CELSINHO pergunta o que mais os
policiais falaram. ROBINHO diz que não sabe. CELSINHO
diz que ROBINHO está de brincadeira, que hoje é sábado.
ROBINHO diz que não está brincando. CELSINHO dá
risada. ROBINHO diz que dispensou os potes, que saiu
correndo e 'grudaram' ele, diz que foi às oito horas e pouco.
ROBINHO
diz
os
nomes
de
policiais,
VANDÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031607-41.2017.8.26.0000 -Voto no 18587 ar
9
CLAUDINEI, VITORINO, SARGENTO. ROBINHO diz
que dispensou os potes, que eram dois de seu irmão e um de
CELSINHO. ROBINHO diz que não ia segurar flagrante, que
deu bonde dentro da privada. CELSINHO pergunta quem
bateu em ROBINHO, ROBINHO diz que foi VITORINO,
pois falou que tinha revista de armas, pois tinha fuzis para
'fritar os bota preta'." (fls. 591, dos autos n. 67/12, em
apenso).
No que importa ao conteúdo da agenda
localizada na casa de AFONSO, consta do V. Acórdão as seguintes
considerações dirigidas ao peticionário:
Afora isso, o réu (peticionário Alberto
Nannini) foi mencionado, por diversas vezes, na agenda do
corréu Afonso Celso, juntamente com outros narcotraficantes
do local, tal como "Zóio" (Sérgio da Silva, ora apelante) e
"Marelo" (Alexsanderson de Oliveira, ora adolescente), a
revelar que ele possuía um papel determinante na distribuição
das drogas (confira-se, então, as seguintes passagens "R$
330,00; R$ 800,00; R$ 800,00 dura; R$ 140,00
pó. R$
80,00 pó velho; Nanine 2kg xá", encontradas a fls. 30/59,
dos autos n. 67/12, em apenso).
Contrariamente
ao
sustentado
pela
Defesa, a prova de autoria é contundente. Como visto, o peticionário foi
incriminado por usuário ouvido nos autos, que, ainda, ligou-o a
AFONSO, ligação bem comprovada pelo órgão acusatório a partir da
apreensão de quilos de drogas variadas na casa de AFONSO, local em
que, no mesmo ensejo, foi apreendida uma agenda de conteúdo
igualmente comprometedor, da qual se extrai o nome do peticionário
associado a valores e a palavras nitidamente indicativas de substâncias
entorpecentes (R$ 330,00; R$ 800,00; R$ 800,00 dura; R$ 140,00 pó. R$ 80,00
pó velho; Nanine 2kg xá). A referência a valores consideráveis e a quilos
de determinada substância evidenciam que não se trata de mero usuário.
Não por acaso, quilos de drogas variadas
repita-se
foram
apreendidos na residência de AFONSO, junto com a agenda.
Quis a Defesa fazer crer que “Nanine”
referido na agenda não é o sobrenome do Peticionário Alberto Nannini.
Em vão, porque a prova acusatória, amparada em precisas diligências
realizadas pelos agentes da lei e, mais, por interceptações telefônicas
judicialmente autorizadas, dá conta de que se trata da mesma pessoa.
Não é um mero erro de grafia que alterará essa realidade. Tampouco o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031607-41.2017.8.26.0000 -Voto no 18587 ar
10
fato de um dos corréus, com o nítido propósito de isentar o comparsa,
haver afirmado que o Nanine não era o peticionário.
Especificamente no que importa ao
delito de associação para o tráfico, o vínculo estável e permanente
decorre da mesma prova estudada. O usuário ouvido nos autos deu conta
de que por diversas vezes comprou drogas em uma praça a Alberto
Nannini, drogas que, disse ele ser de seu conhecimento, pertenciam a
AFONSO. Trata-se de depoimento que, embora colhido somente na fase
extrajudicial, é válido porque encontra respaldo nas demais provas
produzidas nos autos, em especial a apreensão de expressiva quantidade
de drogas e da agenda justamente na casa de AFONSO e o conteúdo das
interceptações telefônicas judicialmente autorizadas. As conversas
interceptadas e o conteúdo da agenda demonstram com clareza que o
peticionário não era apenas um usuário de drogas mas, isso sim, que
estava associado diretamente com AFONSO, pelo menos, e envolvido
com adolescentes. A associação com os demais réus é visto, também, no
conteúdo das já referidas interceptações, conteúdo que evidencia que
todos se conheciam e atuavam em prol do sucesso do grupo. Grupo que,
contudo, estava endividado
o peticionário é citado nominalmente
quanto a possuir dívida.
Incensurável, diante de tudo que se
apurou, o desate condenatório tanto pelo crime de tráfico como pelo
crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, ambos nitidamente
com o envolvimento de adolescentes, conforme acima explicitado,
conclusão esta que afasta a pretensão de afastamento da causa de
aumento respectiva, prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no
11.343/06.
Vale anotar que não se trata aqui do
crime de corrupção de menores, mas de causa de aumento de pena, e,
para a configuração da última, basta o envolvimento do agente menor de
idade nos fatos, dado objetivo que independe de sua corrupção pelo
agente imputável.
O fim último da revisão é evitar erro
judiciário, o que não ocorre quando a solução que se pretende ver
rescindida é dotada de lastro probatório e razoabilidade na interpretação
dos elementos de convicção coligidos aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031607-41.2017.8.26.0000 -Voto no 18587 ar
11
Aqui,
no
que
concerne
à
solução
condenatória pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de
drogas com envolvimento de adolescentes, não se há falar em erro
judiciário.
5.
Por
votação
unânime,
CONHECERAM e INDEFERIRAM o pedido revisional de Alberto
Nannini dos Santos.
Amable Lopez Soto
relator